Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018301-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), L K TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.342.637/0001-07 (AGRAVADO), SIDNEI KNAPP - CPF: 003.908.679-85 (AGRAVADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS – ART. 833, INCISO V, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – BAIXA DA PESSOA JURÍDICA DO EXECUTADO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – RECURSO PROVIDO
.

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC/15 somente se aplica quando demonstrado, de forma clara e objetiva, que os bens constritos são efetivamente indispensáveis ao exercício da profissão ou da atividade econômica do executado.

2. No caso, os documentos apresentados nos autos, incluindo fotografias e declarações unilaterais, são insuficientes para a configuração da hipótese legal, sobretudo diante da
comprovação, pelo agravante, da baixa da pessoa jurídica anteriormente vinculada ao executado.

3. Diante da ausência de prova concreta da essencialidade dos veículos, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar o prosseguimento da execução com a penhora dos bens localizados.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018301-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO:

SIDNEI KNAPP E L K TREINAMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão proferida
Execução de Título Extrajudicial (nº 1002557-27.2022.8.11.0086)
proposta em face de
SIDNEI KNAPP e L K TREINAMENTOS LTDA,
a qual reconheceu a impenhorabilidade do veículo GM/S10, placa OBL-2897, e da carreta de reboque, placa RAZ9A20, por entender que os bens se enquadram na hipótese do art. 833, inciso V, do CPC/15, conforme ID 291333357.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se baseou unicamente na alegação genérica de impenhorabilidade, sem qualquer diligência prévia ou comprovação documental por parte do executado, e sem sequer ter sido realizada consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD, o que comprometeria a adequada verificação de outros automóveis em propriedade dos executados.

Aduz que a pessoa jurídica vinculada ao executado foi baixada desde 2022, conforme documento anexo, de modo que os bens não poderiam mais estar vinculados à referida atividade empresarial, o que afasta a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.

Por final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de viabilizar a constrição dos bens, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com reconhecimento da possibilidade de penhora dos veículos.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme
ID
291537361
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

292933389
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018301-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO:

SIDNEI KNAPP E L K TREINAMENTOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT ajuizou execução de título extrajudicial em face de SIDNEI KNAPP E L K TREINAMENTOS LTDA, na qual foi acolhida a objeção formulada pelo executado, para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos Chevrolet S10 LTZ, placa OBL-2897, e carreta de reboque, placa RAZ9A20, anteriormente localizados e sujeitos à constrição.

Contra a referida decisão recorre a parte
exequente
.

P
ois bem.

A controvérsia central cinge-se à análise da presença, ou não, dos pressupostos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC
/15
, que dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado."

A exceção à regra da penhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao executado o ônus da prova da essencialidade do bem para o exercício de sua atividade profissional, o que decorre do sistema de responsabilidade patrimonial estabelecido pelo art. 789 do CPC
/15
.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pelo executado na origem, bem como as fotografias juntadas nas contrarrazões, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que os veículos em questão sejam efetivamente utilizados como instrumentos de trabalho indispensáveis à sua atividade profissional atual.

Sobretudo
porque o
agravante trouxe aos autos documentação oficial (ID 291333355 e 291333356) que comprova a baixa da pessoa jurídica anteriormente vinculada ao executado, circunstância que fragiliza ainda mais a alegação de impenhorabilidade.

A mera alegação de uso para transporte de materiais, desacompanhada de documentação idônea e específica, não satisfaz o requisito legal de demonstração da indispensabilidade dos bens.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC somente se aplica quando demonstrado, de forma clara e objetiva, que a constrição recairia sobre bem efetivamente indispensável ao exercício da profissão ou atividade econômica do executado, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ACOLHE A ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO DA EXECUTADA – ART. 833, INCISO V, DO CPC – VEÍCULO AUTOMOTOR QUE NÃO SE MOSTRA ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) – FALTA DO BEM QUE NÃO IMPEDE O DESENVOLVIMENTO DA REFERIDA ATIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2323847-21.2023.8.26 .0000 São Carlos, Relator.: Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 833, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VEÍCULO É MEIO UTILIZADO PARA O TRABALHO DO EXECUTADO. STJ QUE CONDICIONA A IMPENHORABILIDADE DO AUTOMÓVEL À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É A PRÓPRIA FERRAMENTA DE TRABALHO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. VEÍCULO UTILIZADO COMO
FACILITADOR NO TRABALHO. SERVIÇO DE FRETE NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 0047550-67.2023.8.16 .0000 São João do Triunfo, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 12/12/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Assim, diante da ausência de prova concreta da essencialidade e da fragilidade dos documentos apresentados, não há fundamento jurídico que justifique a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade.

Desse modo
,
por ausência de comprovação pelos executados sobre suas alegações
,
dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento da execução com a penhora dos veículos GM/S10, placa OBL-2897, e carreta de reboque, placa RAZ9A20.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025